Tribunal: TJSP
Processo: 1004712-80.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
DANO MORAL – Inexistência – Registro de dívida em portal dito "limpa nome" de banco de dados de proteção ao crédito – Acesso permitido apenas ao devedor e aos credores, sem feitio de desabono – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação mantida – Apelação improvida.